Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXECUÇÃO. DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO CARACTERIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA.
1. A inversão do ônus da prova na relação de consumo não se opera automaticamente. Somente é possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. O ônus da prova obedece aos preceitos do Código de Processo Civil se não restarem caracterizadas a verossimilhança ou a hipossuficiência.
2. A citação por edital não configura, por si só, revelia. A revelia ocorre quando o réu não apresenta contestação. O ônus da impugnação especificada não se aplica ao curador especial.
3. O dever de reparar somente será configurado pela existência inequívoca de dano efetivo experimentado pela vítima. O ônus de provar a extensão do dano pertence ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Simples planilha contendo um resumo dos cálculos não é suficiente para demonstrar o pagamento de boletos se não estiver acompanhada de outros elementos probatórios ou de narrativa concreta e contundente capaz de convencer quanto à verossimilhança das alegações.
4. Apelação desprovida.